Tribunal: TJDFT
Processo: 0028965-40.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0028965-40.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: G. D. S. L., REGINA ALVES DA SILVA, ADELSON SANTOS LOPES REPRESENTANTE LEGAL: REGINA ALVES DA SILVA D E S P A C H O Vistas às partes e à Procuradoria de Justiça. Brasília, 5 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora